Tribunal: TJPA
Processo: 0815487-39.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815487-39.2025.8.14.0000

REQUERENTE: OSVALDO TAVARES DANIEL, MARIA JOSE FREITAS PEREIRA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, CPB). DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR VETOR NEGATIVADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVA NOVA (SENTENÇA CÍVEL DE INTERDIÇÃO). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
OSVALDO TAVARES DANIEL
, interditado, com fundamento nos incisos I (injustiça na aplicação da pena) e III (existência de prova nova) do art. 621 do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória (Processo nº 0008084-49.2014.8.14.0061) que o condenou pelo crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, §2º, II e IV, do CPB).

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta, essencialmente:

2.1.
Redimensionamento da pena-base
, que foi fixada em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, por desproporcionalidade e desobediência às frações usuais (1/6 ou 1/7).

2.2.
Afastamento da valoração negativa da culpabilidade
por
bis in idem
, uma vez que o Juízo
a quo
utilizou as qualificadoras reconhecidas pelo Júri (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) simultaneamente para qualificar o crime e negativar a culpabilidade e os motivos.

2.3. Omissão na aplicação da atenuante da
confissão espontânea
(Art. 65, III, 'd', CPB). 2.4. Aplicação do grau máximo (2/3) da causa de diminuição da
semi-imputabilidade
(Art. 26, parágrafo único, CPB) com base em “prova nova” (sentença cível de interdição total de 2018).

III. Razões de decidir:

3.
Afastamento da Culpabilidade:
É devida a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por flagrante
bis in idem
, visto que as duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa) já foram integralmente utilizadas para qualificar o tipo penal e negativar o vetor "motivos do crime".

4.
Redimensionamento da Pena-Base:
Mantidas apenas
2 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis (Motivos e Consequências do crime), deve-se reconhecer a jurisprudência que adota a
fração de 1/6 (um sexto)
da pena mínima em abstrato (12 anos) para cada vetor negativo.

5.
Confissão Espontânea:
Deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CPB), ainda que qualificada, quando utilizada para corroborar a condenação, conforme a Súmula 545 do STJ.

6.
Inimputabilidade:
A sentença cível de interdição total, datada de 2018,
não se qualifica como prova nova
para fins do art. 621, III, do CPP, pois era documento pré-existente e passível de utilização na instrução criminal, devendo ser mantida a redução de 1/3 (um terço) aplicada na sentença revisanda (Art. 26, parágrafo único, CPB).

IV. Dispositivo e Tese:

7. Revisão Criminal
conhecida e julgada parcialmente procedente
.

Tese de Julgamento:
A utilização da qualificadora remanescente do homicídio para negativar o vetor judicial da culpabilidade, após já ter sido utilizada outra qualificadora para negativar os motivos do crime e uma terceira para qualificar o tipo, configura
bis in idem
. Na dosimetria da pena-base do homicídio qualificado, a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima em abstrato para cada vetor negativo é proporcional e razoável. Ademais, a sentença cível de interdição pré-existente não se enquadra como prova nova para fins de Revisão Criminal (Art. 621, III, CPP), não autorizando a alteração do grau de redução da semi-imputabilidade (Art. 26, parágrafo único, CPB) previamente fixado com base em laudo pericial criminal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
apenas no ponto relativo à dosimetria da pena, para afastar o vetor
culpabilidade e reconhecer a atenuante da confissão
, redimensionando a pena em definitivo para
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 22 de outubro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0815487-39.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

REQUERENTE: OSVALDO TAVARES DANIEL

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTAIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
OSVALDO TAVARES DANIEL
, militar, interditado e devidamente representado, visando a desconstituição parcial da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos do Processo nº 0008084-49.2014.8.14.0061. O Requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II e IV, do CPB) contra a vítima Maria Edna Almeida Moreira, em contexto de crise psicológica. O processo transitou em julgado em 04/02/2025.

A defesa pleiteia a revisão com base no artigo 621, incisos I (injustiça na aplicação da pena) e III (existência de prova nova) do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à dosimetria da pena:

1.
Primeira Fase:
Fixação da pena-base próxima ao máximo (27 anos de reclusão), em desobediência às frações de aumento usuais de 1/6 (STJ) ou 1/7 (TJPA).

2.
Culpabilidade:
A sentença negativou a culpabilidade com base em uma terceira qualificadora, em desacordo com a soberania do Júri, que reconheceu apenas duas (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Sustenta, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, pois a segunda qualificadora deveria ser utilizada para negativar apenas um vetor (Motivo ou Culpabilidade), e não ambos. A defesa requer o reconhecimento de apenas dois vetores negativos (Motivos e Consequências).

3.
Segunda Fase:
Omissão na aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CPB).

4.
Terceira Fase:
Aplicação da fração mínima (1/3) da causa de diminuição de pena do Art. 26, parágrafo único, do CPB (semi-imputabilidade). A defesa apresenta prova nova (sentença cível de interdição total de 2018) para pleitear a redução máxima de 2/3.

O Ministério Público Estadual, em manifestação como
custos legis
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e PROCEDÊNCIA PARCIAL
da Revisão Criminal. O Órgão Ministerial concordou com o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade por
bis in idem
, e sugeriu a fixação da pena-base em 18 anos de reclusão, com a aplicação da atenuante da confissão. Contudo, rechaçou a tese de prova nova relativa à inimputabilidade total, por entender que o documento era pré-existente e passível de discussão na fase processual anterior.

É o relatório. Submeto o presente voto à apreciação desta Egrégia Seção de Direito Penal.

VOTO

Conheço da presente Revisão Criminal, por estarem preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, especialmente o cabimento para rediscussão da pena em casos de manifesta violação dos critérios legais (Art. 621, I, CPP) e erro de técnica.

II. MÉRITO – DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

O cerne da presente ação revisional reside na fixação da reprimenda penal imposta ao Requerente Osvaldo Tavares Daniel. O crime de Homicídio Qualificado possui pena cominada de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. A sentença revisanda fixou a pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

II.A. DO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE (
BIS IN IDEM
)

A defesa alega, e o Ministério Público anui, que o Juízo
a quo
incorreu em
bis in idem
e violou a soberania dos vereditos ao utilizar três qualificadoras para negativar a culpabilidade, sendo que o Júri reconheceu apenas duas (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Art. 121, §2º, II e IV, CPB).

Conforme jurisprudência pacífica, havendo múltiplas qualificadoras (no caso, duas reconhecidas pelo Júri), uma delas é utilizada para qualificar o tipo penal (passando de homicídio simples para qualificado), e as demais podem ser utilizadas, sucessivamente, como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (Art. 59 do CPB), ou como agravante na segunda fase.

No caso em tela, o Juízo sentenciante utilizou o
motivo fútil
para negativar os motivos do crime (circunstância judicial) e a qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
para qualificar o tipo penal. Desta forma,
não resta nenhuma qualificadora remanescente
para negativar a culpabilidade, tampouco outra circunstância judicial, sob pena de ofensa ao princípio do
bis in idem
.

Ademais, a fundamentação utilizada pelo Juízo Sentenciante para a culpabilidade, baseada na suposta existência de três qualificadoras e na "acentuada insensibilidade moral", é genérica e insuficiente, especialmente considerando o contexto de
crise psicológica
do Requerente reconhecido pelo Júri e na própria sentença.

Destarte, ACOLHO o pleito defensivo e afasto a circunstância judicial da culpabilidade como fator de exasperação da pena-base.

Permanecem negativas, portanto, apenas
duas circunstâncias judiciais
:

1.
Motivos do crime
(utilizando o Motivo Fútil remanescente).

2.
Consequências do crime
(utilizando a argumentação da vítima ser jovem e ter potencial de ascensão na vida, que extrapola o resultado típico do homicídio).

II.B. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6

A dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora a lei não estabeleça critérios matemáticos para o aumento na primeira fase, a jurisprudência, tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto deste Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), adota a
fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, ressalvada a fundamentação idônea que justifique fração superior.

O
quantum
fixado na sentença (27 anos) para 3 vetores negativados demonstra manifesta desproporcionalidade, uma vez que a pena máxima é de 30 anos.

No caso do Homicídio Qualificado (pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos), o aumento de 1/6 sobre a pena mínima (12 anos) corresponde a
2 (dois) anos de reclusão
por circunstância negativada.

Considerando que restaram apenas
2 (duas) circunstâncias judiciais negativas
(Motivos e Consequências), o cálculo da pena-base se dará da seguinte forma:

1.
Pena Mínima:
12 (doze) anos de reclusão.

2.
Aumento (2 x 1/6 da pena mínima):
2 anos (pelo Motivo) + 2 anos (pelas Consequências) = 4 (quatro) anos de reclusão.

3.
Pena-Base:
12 anos + 4 anos =
16 (dezesseis) anos de reclusão.

FIXO, portanto, a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

II.C. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa sustenta a omissão da sentença em aplicar a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CPB). O Requerente confessou a autoria do crime desde o inquérito policial, inclusive perante os jurados.

A Súmula 545 do STJ consolida que, mesmo quando a confissão é parcial ou qualificada (como no caso, onde o Requerente alegou que o disparo foi acidental, mas admitiu a autoria), se ela foi utilizada para fundamentar a condenação, a atenuante deve ser reconhecida.

Assim,
RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea
.

Aplico a redução de 1/6 sobre a pena provisória (16 anos).

• 16 anos de reclusão / 6 ≈ 2 anos e 8 meses de redução.

• Pena Intermediária: 16 anos – 2 anos e 8 meses =
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

II.D. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA INIMPUTABILIDADE

A defesa requer a aplicação da redução máxima (2/3) prevista no Art. 26, parágrafo único, do CPB, baseada na apresentação de uma sentença cível de interdição total (processo nº 0804262-82.2017.8.14.0006), datada de 28/03/2018.

Embora a Revisão Criminal admita a desconstituição de sentença por prova nova (Art. 621, III, CPP), o Ministério Público, em sua manifestação, corretamente ponderou que a sentença de interdição total, proferida em 2018,
já existia
e era passível de ser apresentada e avaliada durante a instrução probatória do processo criminal, inclusive no incidente de insanidade mental.

A prova nova deve ser aquela que o condenado desconhecia ou que não pôde utilizar no processo original. Se o documento já existia e tratava da mesma condição mental que resultou na aplicação do Art. 26, parágrafo único (semi-imputabilidade), não se configura a "novidade" exigida pelo Art. 621, III, do CPP, sendo um elemento pré-existente.

Ademais, o Tribunal do Júri já reconheceu que o crime ocorreu em contexto de crise psicológica e o Juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição da semi-imputabilidade (Art. 26, parágrafo único, CPB) na fração de 1/3, considerando o Laudo OFICIAL de Insanidade Mental. A alteração do grau de redução com base em documento cível não inédito invadiria o mérito já decidido e fundamentado na prova técnica criminal produzida à época.

Por conseguinte, REJEITO a tese de prova nova para a inimputabilidade total e mantenho a redução originalmente aplicada de 1/3 (um terço).

III. DO
QUANTUM
FINAL DE PENA

Procedo à aplicação da causa de diminuição de pena mantida:

•
Pena Intermediária:
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

•
Redução (1/3):
13 anos e 4 meses / 3 = 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

•
Pena Definitiva:
13 anos e 4 meses – 4 anos, 5 meses e 10 dias.

•
Total:

8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no
fechado
, em virtude da pena definitiva superior a 8 (oito) anos, nos termos do Art. 33, §2º, 'a', do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
e
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
da Revisão Criminal, para, reformando a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena, redimensionar a reprimenda imposta ao Requerente OSVALDO TAVARES DANIEL, nos seguintes termos:

1.
Afastar
a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, por se configurar
bis in idem
e por ausência de fundamentação idônea, restando apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (Motivos e Consequências do Crime).

2.
Redimensionar a pena-base
na primeira fase da dosimetria, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (12 anos) para cada vetor negativo, totalizando 4 (quatro) anos de aumento.
FIXO a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3.
Aplicar
na segunda fase a atenuante da
confissão espontânea
(Art. 65, III, 'd', CPB), reduzindo a pena em 1/6 (dois anos e oito meses).
FIXO a pena intermediária em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

4.
Rechaçar
a tese de prova nova relativa à inimputabilidade total, mantendo-se a redução de 1/3 (um terço) pela semi-imputabilidade (Art. 26, parágrafo único, CPB).

5.
FIXAR a pena definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/11/2025